Tribunal: STJ
Processo: 1502288-95.2023.8.26.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827908 - SP (2024/0482326-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: F F DA S
AGRAVANTE
: F F DA S
ADVOGADA
: LUCIANA BARROS ADORNO - SP477416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 7 E 182, STJ. AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 182, STJ.
2. Os agravantes foram condenados pela prática dos crimes previstos no
-A, §1o, c/c
art. 217
do Código Penal, e
da
por duas vezes, em
art. 226, inciso II,
art. 243
Lei n. 8.069/1990,
continuidade delitiva, na forma do
, do Código Penal, com penas de reclusão e
art. 69, caput
detenção em regime inicial fechado.
3. O recurso especial interposto alegou violação ao
, do Código de Processo
art. 155, caput
Penal, sustentando inexistência de prova suficiente para embasar a condenação,
considerando que os depoimentos das vítimas foram contraditórios e isolados, sem
respaldo em outras provas.
4. A decisão monocrática concluiu pela incidência das Súmulas n. 7 e 182, STJ, destacando
a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade e a
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial e se a matéria discutida
no recurso especial demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51682207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 24e77f76-e100-4c8f-91dd-949b5349c5aa

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ, conforme jurisprudência
pacífica da Corte.
7. A pretensão recursal dos agravantes está vinculada à reavaliação do conjunto fático-
probatório, especialmente quanto à suficiência das provas para embasar a condenação, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ.
8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a
relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente quando corroborada por
outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A pretensão recursal que demanda reexame do conjunto fático-probatório é vedada em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, §1o, 226, II, 69; CPP,
Lei n. 8.069
art. 155;
/1990, art. 243.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51682207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 24e77f76-e100-4c8f-91dd-949b5349c5aa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827908 - SP (2024/0482326-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: F F DA S
AGRAVANTE
: F F DA S
ADVOGADA
: LUCIANA BARROS ADORNO - SP477416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 7 E 182, STJ. AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 182, STJ.
2. Os agravantes foram condenados pela prática dos crimes previstos no
-A, §1o, c/c
art. 217
do Código Penal, e
da
por duas vezes, em
art. 226, inciso II,
art. 243
Lei n. 8.069/1990,
continuidade delitiva, na forma do
, do Código Penal, com penas de reclusão e
art. 69, caput
detenção em regime inicial fechado.
3. O recurso especial interposto alegou violação ao
, do Código de Processo
art. 155, caput
Penal, sustentando inexistência de prova suficiente para embasar a condenação,
considerando que os depoimentos das vítimas foram contraditórios e isolados, sem
respaldo em outras provas.
4. A decisão monocrática concluiu pela incidência das Súmulas n. 7 e 182, STJ, destacando
a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade e a
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA51682209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:09
Código de Controle do Documento: 6dcab2a5-081b-460a-86d7-cb5b8a9ffe38

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial e se a matéria discutida
no recurso especial demanda reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ, conforme jurisprudência
pacífica da Corte.
7. A pretensão recursal dos agravantes está vinculada à reavaliação do conjunto fático-
probatório, especialmente quanto à suficiência das provas para embasar a condenação, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ.
8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a
relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente quando corroborada por
outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A pretensão recursal que demanda reexame do conjunto fático-probatório é vedada em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, §1o, 226, II, 69; CPP,
Lei n. 8.069
art. 155;
/1990, art. 243.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F F DA S e F F DA S contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51682209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:09
Código de Controle do Documento: 6dcab2a5-081b-460a-86d7-cb5b8a9ffe38

Consta dos autos que os agravantes foram condenados pela prática dos crimes
tipificados no
-A, §1o, c/c
do Código Penal, e
da
art. 217
art. 226, inciso II,
art. 243
por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma do
, do
Lei n. 8.069/1990,
art. 69, caput
Código Penal, às penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, no regime inicial fechado (fls. 303-335).
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial
provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena pecuniária do crime do
da
art. 243
a 11 (onze) dias-multa, no piso legal, e fixar o regime semiaberto para
Lei n. 8.069/1990
cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 452-464).
Os agravantes interpuseram recurso especial com fundamento no
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao
art. 105, inciso III,
art. 155, caput
, do Código de Processo Penal, por inexistência de prova suficiente para embasar a
condenação, considerando que os depoimentos das vítimas foram contraditórios e isolados,
sem respaldo em outras provas (fls. 472-477).
O recurso foi inadmitido na origem com base na Súmula n. 7, STJ (fls. 489-
490).
Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso especial (fls. 501-507).
Proferi decisão monocrática não conhecendo do agravo em recurso especial,
destacando que os agravantes não infirmaram de forma específica os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n. 182,
STJ. Além disso, concluí que a pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-
probatório vedado pela Súmula n. 7, STJ (fls. 544-547).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que houve
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e que a matéria discutida no
recurso especial é exclusivamente de direito, não demandando reexame de provas. Pede, ao
final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do agravo regimental ao
julgamento colegiado, com o provimento do recurso especial (fls. 552-554).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretendem os agravantes o provimento do agravo regimental para reformar a
decisão monocrática e conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51682209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:09
Código de Controle do Documento: 6dcab2a5-081b-460a-86d7-cb5b8a9ffe38

A decisão agravada analisou de forma fundamentada os pontos apresentados e
concluiu pela impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial, com base
nos seguintes fundamentos: (i) ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, atraindo a incidência da súmula n. 182,
STJ; e (ii) necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela súmula n. 7,
STJ.
No que tange à Súmula n. 182, STJ, verifica-se que os agravantes não
infirmaram de forma específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para afastar a
incidência da Súmula n. 182, STJ, é necessário que o agravante demonstre, de forma
concreta e pormenorizada, a inadequação dos fundamentos da decisão agravada, o que não
ocorreu no caso em tela.
Quanto à Súmula n. 7, STJ, os agravantes sustentam que a matéria discutida no
recurso especial é exclusivamente de direito, não demandando reexame de provas.
Contudo, a análise das razões recursais revela que a pretensão recursal está diretamente
vinculada à reavaliação do conjunto fático-probatório, especialmente no que se refere à
suficiência das provas para embasar a condenação.
Nesse ponto, a decisão agravada destacou que, para alterar a conclusão da
origem no sentido de que os depoimentos das vítimas não foram harmônicos ou que estão
desacompanhados de outros elementos de prova, seria necessária a incursão na seara fático-
probatória, o que não se admite em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7,
STJ.
Ademais, o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, que reconhece a relevância da palavra da vítima
em crimes sexuais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.015.838/PR,
REPDJEN de
DJEN de
).
11/2/2025,
17/02/2025,
24/4/2025
Portanto, concluo que a decisão agravada analisou de forma adequada e
fundamentada os pontos apresentados, não havendo elementos que justifiquem a sua
reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51682209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:40:09
Código de Controle do Documento: 6dcab2a5-081b-460a-86d7-cb5b8a9ffe38

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0482326-7
AREsp 2.827.908 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00035871520248260026 00035889720248260026 15022889520238260079
2023002144 35871520248260026 3587152024826002600035889720248260026
35889720248260026
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F F DA S
AGRAVANTE
: F F DA S
ADVOGADA
: LUCIANA BARROS ADORNO - SP477416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F F DA S
AGRAVANTE
: F F DA S
ADVOGADA
: LUCIANA BARROS ADORNO - SP477416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485443911<05029@
2024/0482326-7 - AREsp 2827908 Petição : 2025/0061663-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:56:04
Código de Controle do Documento: 45889179-3D06-437F-A2E8-CB4DB747AAAA